Tribunal: TJES
Processo: 5007491-37.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007491-37.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
DECOTE D
E UMA
CAUSA DE AUMENTO
. IMPOSSIBILIDADE
.
VIOLAÇÃO AO ART. 68, DO CP E À SÚMULA 443, DO C. STJ. INOCORRÊNCIA.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O aumento da pena em decorrência da existência de 02 (duas) majorantes existentes na parte especial do Código Penal, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, está em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial.

2. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e a Súmula 443, do c. STJ, não exigem que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código quando estiver diante de concurso de causas de aumento, desde que justifique a escolha da fração imposta e desde que estejam devidamente fundamentadas. Precedentes do ex. STF e do c. STJ.

3. Na hipótese, além de fundamentar a escolha da fração em metade no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado singular, fundamentou a aplicação das duas majorantes, inexistindo a violação apontada.

4. Revisão criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007491-37.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face da sentença transitada em julgado e proferida nos autos da Apelação Penal nº 047.050.042.275 (id. 8623109), que o condenou pela prática do
crime de roubo majorado
(art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A defesa do revisionante (id. 8623097), requer que seja aplicada somente uma causa de aumento, nos termos do art. 68, do CP e da Súmula 443, do STJ e a concessão da Justiça Gratuita.

Inicialmente,
c
oncedo
ao requerente o benefício da gratuidade da Justiça.

No caso em análise, como o próprio autor informa em sua petição inicial, não foi interposto recurso de apelação em face da sentença condenatória ora combatida. Assim, peço vênia para transcrever tão somente o trecho referente à terceira fase dosimétrica, contra a qual o revisionante ora se insurge:

[...] Reconhecidas às causas de aumento da pena prevista nos incisos I e II do § 2º, do art. 157, do Código Penal, razão pela qual, majoro a pena em 1⁄2 (um meio), haja vista a incidência de duas qualificadoras, consoante entendimento jurisprudencial abalizado de que “
o reconhecimento das qualificadoras do concurso de agentes e o emprego de arma de fogo ensejam a dupla valoração e a exasperação da pena em até a metade, nos termos da previsão legal para tanto e do entendimento desta Corte
” (STJ – REsp. 713.606-0-RS. Assim sendo, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 06 (seis) anos de reclusão e multa. [...]

Quanto ao pedido de
aplicação de

apenas uma majorante
, não vejo como prosperar.

Digo isso, porque o aumento da pena em decorrência da existência de
02 (duas) majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cujo reconhecimento foi devidamente fundamentado na sentença de primeiro grau combatida, está em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial
.

O próprio Magistrado singular, à época, apoiou sua decisão em majorar a pena na terceira fase da dosimetria, na fração de 1⁄2 (um meio), no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça exposto no REsp. 713.606-0-RS.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionante, verifico que a questão ora apresentada já foi decidida pelo ex. Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que justifique, como no caso, a escolha da fração imposta (ARE 896.843/MT).

O c. Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena, previstas na parte especial do Código Penal, desde que devidamente fundamentadas.

Na hipótese, verifico que o Magistrado de primeiro grau, quanto ao emprego de arma afirmou que “
denota não só a maior periculosidade do agente, como também uma ameaça mais intensa à incolumidade física da vítima
” e a respeito da majorante do concurso de pessoas, esclareceu que ao se unirem para a prática delitiva, dificultaram a defesa da vítima.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n.º 644.572/SP,
Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, DJe
15/3/2021
).

Desse modo, não há nenhuma alteração a ser realizada na dosagem da pena realizada anteriormente, inexistindo a ilegalidade apontada.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho o relator.